Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-73.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS COELHO DA COSTA - CPF: 051.172.951-02 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA
COMPARECIMENTO À PERÍCIA.
PRECLUSÃO LÓGICA.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DA PARTE RÉ. ART. 485, § 4º DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

1.
Apelação Cível interposta em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, alegando a ausência de intimação pessoal para perícia e discordância do pedido de desistência da ação.

II.

Questão em Discussão
:

2. Discute-se a ausência de intimação pessoal para perícia médica e a discordância do réu quanto ao pedido de desistência da ação após a apresentação de contestação.

III.

Razões de Decidir
:

3. A
tese de necessidade de
intimação pessoal do autor para perícia não é obrigató
ria em
grau de recurso é descabida, visto restar configurada a preclusão lógica da irresignação
em razão do pedido de desistência.
Além disso, o pedido de desistência após a contestação requer a anuência do réu, nos termos do art. 485, § 4º do CPC, sendo válida a discordância fundamentada da parte ré.

IV.

Dispositivo e Tese
:

5.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
“
A desistên
cia da ação após a contestação depende da
anuência da parte ré, conforme o
art. 485, § 4º do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; art. 485, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 0010029-81.2015.8.11.0041; N.U 0019929-88.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação

interposto
por

MATHEUS COELHO DA COSTA
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
6
ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
d
e Cobrança de Benefício de Seguro Obrigatório DPVAT

movida
em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou improcedente o pedido inicial,
nos
termos

do
art. 48
7
, inciso I, do CPC
, pela ausência de comprovação, por parte do autor, do fato constitutivo do seu direito.

Inconformado,
sustenta
que
,
diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao seu procurador via Diário da Justiça.

Salienta que houve pedido de desistência
da ação
, contudo,
a parte recorrida discordou
do pleito
sem qualquer fundamentação,

sustentando
que a mera oposição
,
sem

justificativa razoável
,
importa incabível abuso de direito, devendo o réu fundamentar sua oposição em motivo relevante e justificável.

Verbera que julgar a demanda improcedente em razão de não comparecimento
da parte
a perícia médica, imprescindível ao deslinde do processo, é o mesmo que vedar acesso ao Poder Judiciário ao jurisdicionado
,
sem saber ao menos se ele tem direito ou não ao recebimento do seguro pleiteado.

Com essas considerações, requer
a reforma da sentença de improcedência com o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o Apelante para comparecer ao ato.

Subsidiariamente,
requer seja a sentença reformada para julgar a demanda extinta sem resolução do mérito.

Devidamente intimado, o recorrido apresent
ou
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal
(ID
2
35082234)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

MATHEUS COELHO DA COSTA
propôs
Ação de Cobrança de Benefício de Seguro Obrigatório DPVAT
contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
alegando ter sido vítima de acidente
envolvendo uma motocicleta

em
15/06
/2019
e requerendo a indenização do seguro obrigatório por
ter sofrido

politrauma
,
polifratura
e fratura da mão.

Contudo,
a ação foi julgada
improcedente
pelo magistrado de origem, por entender que
o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que a
produção da prova pericial médica
,
determinada nos autos
,
era indispensável à apuração do dever de pagar a indenização securitária,
e restou d
emonstrado
o
desinteresse
do requerente
em se submeter à produção dessa prova técnica, remanesce
ndo
preclusa tal oportunidade.

O apelante sustenta, inicialmente,
que

diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao seu procurador via Diário da Justiça.

Salienta
que
houve pedido de desistência
da parte autora
, contudo, a parte recorrida discordou do pleito
sem qualquer fundamentação ou justificativa razoável, o que
configura
abuso de direito, devendo o réu fundamentar sua oposição em motivo relevante e justificável.

Pois bem.

A ação foi proposta em
06/01/2020
. Se
ndo a parte requerida devidamente intimada, apresentou contestação em
23/04/2020
(ID 235082153).

Ato contínuo, o requerente/
A
pelante apre
sentou impugnação à contestação, sendo designada, posteriormente, realização de perícia
para o dia
22/11/2022.

Determinada a intimação pessoal do autor por A.R. no endereço declinado na inicial, a carta foi devolvida com o motivo “desconhecido”.

Intimado acerca da ausência do requerente na perícia, o seu patrono peticionou nos autos informando que o
autor
estaria
aprisionado na Penitenciária Central do Estado (Pascoal Ramos),
motivo pelo qual foi encaminhado ofício ao
perito
para que informasse sobre a disponibilidade de realização de perícia
no estabelecimento prisional,
obtendo como resposta o seguinte:
“
vem respeitosamente informar a indisponibilidade de agenda para realização de perícia fora do ambiente de trabalho em decorrência dos compromissos profissionais já firmados até o término do ano vigente
”
(ID 235082202).

Designada nova perícia e determinada a intimação do patrono do autor para que informasse se ele ainda estaria preso, aportou nos autos
informação do perito de que o Apelante não compareceu ao exame e, após, aportou nos autos seu requerimento de d
esistência do processo.

A parte apelada
,

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
apresentou discordância
ao pedido de
desistência, requerendo a improcedência da ação.

Diante disso, sobreveio a seguinte sentença:

“(...)
A improcedência da pretensão autoral, acerca do pagamento do seguro, é medida que se impõe.

Explico. O pagamento do seguro obrigatório denominado DPVAT pressupõe a demonstração de que, do acidente automobilístico, decorreram para a vítima eventos como morte; invalidez permanente, total ou parcial; ou o desembolso de valores com assistência médica e suplementar, nos exatos termos da Lei 6.1924/74.

Cabe ressaltar que o ônus da prova é do autor, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC.

No caso em análise, verifico não ter o autor se desincumbido de seu ônus probatório.

Afinal, a produção da prova pericial médica determinada nos autos era indispensável à apuração do dever de pagar a indenização securitária, bem como o respectivo valor. Demonstrado, porém, seu desinteresse em se submeter à produção dessa prova técnica, remanesce
preclusa
tal oportunidade.

Assim, não demonstrado pelo autor o grau de seu comprometimento físico após o acidente, em caráter permanente, afigura-se
inviável a procedência da lide, inclusive, no que diz respeito aos danos morais pleiteados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial.

CONDENO
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º
e 8
º ,
do CPC, contudo, condenação essa suspensa, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).”

Em relação
à
ausência de intimação para comparecimento à perícia médica designada, tenho que
a análise da matéria em grau de recurso é descabida, visto restar configurada
a
preclusão lógica da irresignação
.

Conforme se observa dos autos, foi informado
pelo perito judicial designado que o autor/A
pelante não compareceu a perícia médica agendada
.

Dessa forma
, não há como acolher o pedid
o de retorno dos autos à origem
para produção de prova pericial e novo
julgamento
, visto que
o requerente
já havia peticionado requerendo a desistência da ação.

No que se refere ao pedido de desistência da ação formulado pelo autor, cumpre destacar que o art. 485, § 4º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
§ 4º. Oferecida
a
contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

In
casu
, verifica-
se que após devidamente intimado
, houve a apresentação de contestação
pela parte demandada
, de modo que a desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, depende da anuência do réu, nos termos do citado artigo.

Inobstante a isso, é certo que a
parte
ré manifestou sua discordância acerca do pedido de desistência formulado, conforme se observa na petição
acostad
a
ao ID 235082227
, não havendo que se falar em ausência de motivo relevante e justificável
.

Assim, da análise do contexto processual,
concluo
que
a sentença objurgada
se mostra corret
a
quando julgou o mérito da demanda, ao invés de extingui-lo
sem resolução meritória.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIAAPÓS CITAÇÃO DA RÉ – DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA
– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4º do CPC.

Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência.

A preclusão lógica para
produção de prova pericial e pedido
de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação
”.
(N.U 0010029-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 11/03/2020)
(
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – PERÍCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ADVOGADO NÃO ATENDIDAS – POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CIÊNCIA DA INÉRCIA DO FEITO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
DESISTÊNCIA – CONTESTAÇÃO JÁ APRESENTADA – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU – REQUERIDA QUE PEDIU JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES CONDIZENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso dos autos em que o autor, apesar de não intimado pessoalmente sobre a data das perícias, o foi posteriormente, quando lhe foi
dada ciência sobre a inércia do seu processo, momento em que poderia ter pleiteado a designação de nova data, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa ou impedimento de acesso à Justiça. 2- A prévia intimação pessoal antes da extinção pela improcedência, depois de não atendida intimação para comparecimento em perícia, afasta qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal. 3 - “
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
” (art. 485, § 6º, do CPC/
15).
”
(N.U 0019929-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019)
(
g.n
.)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento recursal, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024